Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709697-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN RODRIGUES DE ANDRADE, CARMEN CAMPELLO SANTOS RODRIGUES, CARMEN COSTA, CARMEN LUCIA DA SILVA, CARMEN LUCIA DA SILVA, CARMOSI MARIA DE OLIVEIRA TRINDADE, CARMOSINA DOS SANTOS BARBOSA, CARMOSINA FERREIRA DE MELO, CASSIA ROBERTA ANDRADE DE AZEVEDO DE ALMEIDA, CARMITA MACHADO GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do previsto nos arts. 9° e 10 do CPC, concedo às partes o prazo comum de cinco dias para que se pronunciem a respeito da tempestividade da apelação de ID 43711552. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora